Tribunal: TJDFT
Processo: 0724499-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
E m e n t a

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS DE EIRELI. IMPOSSIBILIDDE. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese o recorrente pretende a reforma da decisão que rejeitou a penhora de cotas pertencente ao recorrido sobre a pessoa jurídica Restaurante File & Tal EIRELI ME.
2. A EIRELI se constitui por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, não sendo o capital fracionado, razão pela qual não se admite a pluralidade de sócios na constituição desse tipo de entidade.
3. Por essa razão, a ideia de divisibilidade não é aplicável à EIRELI, o que impede a penhora de cotas pretendida. 3.1. Em outras palavras, a penhora das cotas em uma EIRELI é inviabilizada por não comportar divisão e pertencer a um único sócio, nos termos da legislação que rege a espécie.
4. Além disso, o art. 861 do CPC, aplicável ao procedimento de penhora de cotas sociais, refere-se às sociedades simples ou empresária, mas não aos entes sui generis como a EIRELI.
5. Finalmente, a penhora em questão poderia ocasionar grandes prejuízos e até mesmo inviabilizar o exercício da atividadae empresária, o que contraria o princípio da preservação da empresa.
6. Recurso conhecido e desprovido.